Tribunal: TJES
Processo: 5007019-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007019-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRO NICCHIO e outros (3)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante. É de se conferir:

Cinge-se a controvérsia a definir se os agravantes fazem jus à prorrogação da dívida rural, materializada em cédula de crédito bancário nº 197429-8, nos termos das Resoluções 4.591/2017
e
4.660/
2018

do BACEN, bem como do art. 36 da Lei 13.606/2018.

Como cediço, a concessão de crédito rural tem amparo constitucional nos termos do art. 187 da Constituição Federal de 1988, que determina que a política agrícola será planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais.

Nesse contexto, o art. 36 da Lei Federal 13.606/18 autoriza a renegociação de dívidas rurais de cédulas de crédito,
in verbis
:

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

[...]

§ 1o As disposições de que trata este artigo aplicam-se aos financiamentos contratados com:

I – equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, desde que as operações sejam previamente reclassificadas pela instituição financeira para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação;

II – recursos do FNE, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação.

§ 2o
O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 3o No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006,
a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2o deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo
.

§ 4o As operações de custeio rural que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ou por outra modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 5o Não podem ser objeto da renegociação de que trata este artigo:

I – as operações cujo empreendimento financiado tenha sido conduzido sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo inobservância do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e do calendário agrícola para plantio da lavoura;

II – as operações contratadas por mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de crédito, exceto se a irregularidade tiver sido sanada previamente à renegociação da dívida;

III – as operações contratadas por grandes produtores nos Municípios pertencentes à região do Matopiba, conforme definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exceto naqueles em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 6o
Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1o de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do caput deste artigo
.

§ 7o O CMN regulamentará as disposições deste artigo, no que couber, no prazo de trinta dias, incluindo condições alternativas para renegociação das operações de que trata o inciso III do § 5o deste artigo, exceto quanto às operações com recursos do FNE, nas quais caberá ao gestor dos recursos implementar as disposições deste artigo.

Ora, conquanto o alongamento da dívida rural seja direito do devedor, o benefício não é devido quando não preenchidos os requisitos previstos na Resolução editada pelo
Banco Central do Brasil,
conforme jurisprudência desta Corte
. É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018 E RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018 NÃO APLICÁVEIS AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, constato que no presente caso estamos tratando da Cédula de Crédito Bancário nº 1975309, emitida em 10/09/2018, no valor de R$ 95.423,07 (noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e sete centavos). Assim, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, ainda que os recursos obtidos tenham sido utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, o instrumento firmado com a instituição financeira possui regramento próprio, regido pela Lei nº 10.931/2004.
2. Ainda que assim não fosse, cediço que para fazer jus à repactuação da dívida a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação de regência, mais especificamente Lei Federal nº 13.606 de 2018 e Resolução nº 4.660 de 2018 do Banco Central do Brasil. 3. O art. 36 da Lei Federal nº 13.606 de 2018 e o art. 1º da Resolução do Banco Central nº 4.660 de 2018, estabelecem que a renegociação de operações de crédito rural somente é permitida nos negócios realizados até 31 de dezembro de 2016. 4. Mesmo que estivéssemos tratando de uma Cédula de Crédito Rural, o Cédula de nº 1975309, fls. 23/29-V, possui data de emissão em 10/09/2018, portanto em data posterior ao limite temporal previsto na Lei Federal nº 13.606/2018 a Resolução do Banco Central nº 4.660.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190088667, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
CONTRATOS JÁ PRORROGADOS
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
DE NOVO ADIAMENTO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298)
.
Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida
. 2.
No caso concreto
, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência,
não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000363, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. ESTIAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Ainda que se entenda que o art. 36 da Lei nº 13.606/18 estipule como obrigatória a renegociação da dívida pela instituição financeira, imprescindível se faz o preenchimento dos requisitos presentes na Resolução nº 4.660/2018 e no Manual de Crédito Rural, ambos emitidos pelo Banco Central, conforme entendimento prescrito na Súmula 298, do e. Superior Tribunal de Justiça
. 2. A probabilidade do direito dos agravantes não restou caracterizada nos autos, face a ausência dos requisitos legais que autorizam a renegociação da dívida. No caso, pendente ainda a prova de que a lavoura do devedor tenha sido atingida pela seca e prejudicado seus rendimentos. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000099, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019
)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 (...). 2 –
Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença
. 3 – Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

No caso, as
Resoluç
ões
4.591/
2017

e 4.660/
2018

somente autoriz
aram
a prorrogação
para
as
operações realizadas entre
a janela de janeiro de 2012 a dezembro 2016
,
a
o
passo que

a
cédula de crédito bancário
firmada pelo
s

agravante
s

é

de
201
8
.

Ademais, não tem incidência, na relação jurídica discutida, a teoria da imprevisão, tampouco a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de bem garantido por alienação fiduciária, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL LIVREMENTE DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. PRECEDENTES. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CAUÇÃO. DISPENSA. AUSÊNCIA DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC JÁ JULGADO. EXCEÇÃO DO ART. 521, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais, não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar. Precedentes.
2. É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser mantido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.962.657/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da possibilidade de repactuação da dívida rural.

Não tem pertinência, aliás, a alegação dos embargantes de que a execução está amparada em crédito rural disfarçado de crédito pessoal, porquanto demonstrado pela recorrida que as cédulas de crédito bancário firmadas possuem a natureza de crédito pessoal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)